Tribunal: CARF
Processo: 10845.002166/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002166/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.430 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO CARLOS ARAÚJO DA ANUNCIAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
DEDUÇÃO. PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR
(PENSÃO
ALIMENTÍCIA).
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÍTULO
CONSTITUTIVO
(SENTENÇA,
ACORDO
JUDICIALMENTE
HOMOLOGADO
OU
ACORDO
PÚBLICO).
EXISTÊNCIA
DE
DECLARAÇÕES
DE
RETENÇÃO
EMITIDAS
PELAS
FONTES
PAGADORAS DE RENDIMENTOS. SUFICIÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS CONTRÁRIOS. RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
Em regra, a comprovação da existência do título judicial ou extrajudicial
público constitutivo da pensão alimentícia é feito pela apresentação de cópia da
sentença, do acordo judicialmente homologado ou do acordo extrajudicial
público, substituíveis pela juntada de certidão de objeto-e-pé que destaque a
parte do dispositivo ou das cláusulas pertinentes à obrigação (e.g., valor,
periodicidade e sujeito ativo).
Não obstante, a existência de declarações emitidas pelas fontes pagadoras de
rendimentos ao contribuinte, registrárias de retenções a título de pensão
alimentícia, podem justificar o restabelecimento da dedução pleiteada, na
medida em que atos voluntários, de mera liberalidade, redundantes em doações
a ascendentes ou descendentes (e, portanto, não dedutíveis), não costumam ser
instrumentalizados de modo impositivo, com a intervenção do Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002166/2009-29
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002166/2009-29

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 05 e seguintes, emitido em
31/08/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2006/AC2005, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
dedução de despesas médicas, previdência privada/FAPI e pensão alimentícia.
Totalizando R$25.944,43 de deduções glosadas (R$ 5.100,64 + R$5.404,02 +
R$15.439,77, respectivamente).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, que seja reconhecida a procedência da sua impugnação em
face da documentação apresentada, pois a mesma demonstraria o direito as deduções
informadas.
É o relatório.
Nos termos da manifestação de fl.53, a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
Da fundamentação legal.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8 da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do
Decreto-Lei no 5.844/43:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;.
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002166/2009-29

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
“§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste
capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas).
O contribuinte informa em sua DIRPF as seguintes despesas médicas como dedutíveis:
1) R$2.516,64 – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SANTOS; 2) R$2.584,00 – ASSOCIAÇÃO DE PARTICIPANTES DO PORTUS
(valor total R$5.100,64).
Da documentação juntada ao autos verifica-se a possibilidade de se deduzir os valores
de 1)R$1.380,00 - ASSOCIAÇÃO DE PARTICIPANTES DO PORTUS (boletos de
fls.39 a 45 e 47 a 50 com prova de pagamento// boleto de fl.46 sem prova de
pagamento); e 2) R$2.311,19 – IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SANTOS (boletos de fls.28 a 38 com prova do pagamento).
Pelo exposto, restabelece-se a dedução a título de despesa médica no valor de
R$3.691,19, conforme descrito acima.
Da análise das provas apresentadas (Previdência Privada/FAPI).
O documento de fl.11 (Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte do ano-calendário) comprova o direito a dedução relativa a
Previdência Privada/FAPI. Observa-se ainda, em consulta ao mesmo documento a
existência de contribuição à previdência oficial. Observa-se também o limite de 12%.
Restabelece-se o direito a dedução.
Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
A previsão da alínea “f” do inciso II do art.8o da Lei no 9.250/95 informa de modo
explícito que o pagamento da pensão alimentícia deve ocorrer em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Apenas a documentação trazida pelo contribuinte (Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte que informa o pagamento de R$15.439,77
a título de pensão judicial à Guiomar Conceição do Nascimento) não permite concluir
que o pagamento informado atenda a determinação expressa em decisão judicial ou
acordo judicial (não foi trazido aos autos a decisão judicial ou o acordo judicial).
Neste sentido:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002166/2009-29

“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a.Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
Mantém-se a glosa.
Da apreciação da prova.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Observa-se também que a documentação do presente processo foi disponibilizada em
formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas”
são feitas conforme a numeração digital.
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede
de julgamento administrativo.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário pelas razões de fato e de direito
analisadas, como a seguir se demonstra:
DEDUÇÕES
VALORES GLOSADOS
COMPROVANTES
GLOSA
MANTIDA
ANO CALENDÁRIO
CONFORME AUTO DE
APRESENTADOS

2005
INFRAÇÃO
(e exonerados)

DESP. MÉDICA
R$ 5.100,64
R$ 3.691,19
R$ 1.409,45
PREV/FAPI
R$ 5.404,02
R$ 5.404,02
R$ 0,00
PENSÃO JUDICIAL
R$ 15.439,77
R$ 0,00
R$ 15.439,77

ANO CALENDÁRIO

2005

IMPOSTO
MULTA DE
OFÍCIO
EXIGIDO
6.430,89
4.823,16
EXONERADO
2.501,18
1.875,89
MANTIDO
3.929,71
2.947,27
E demais acréscimos
legais
Obs: (imposto+multa de 75%): R$
6.876,98

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002166/2009-29

O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de valores a título de alimentos, cuja a
dedução é pleiteada.
Para reconhecimento da dedução decorrente do pagamento de valores a título de
alimentos (“pensão alimentícia”), faz-se necessária a comprovação concomitante das seguintes
condições:

a) Existência do título judicial ou extrajudicial público constitutivo da obrigação,
em favor de descendente ou de ascendente, de modo a estabelecer os
requisitos essenciais do respectivo adimplemento (valores e periodicidade);
b) Transferência dos recursos aos alimentandos.

No caso em exame, o órgão julgador de origem manteve a rejeição, por entender
ausente a comprovação do título constitutivo da obrigação alimentar. Nesse sentido, a DRJ
entendeu que os comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora não seriam vicários da
sentença ou do acordo judicial homologado1.
Em resposta, o recorrente junta os seguintes documentos:

i. holerites onde constam os descontos;
ii. informes de rendimentos:

1 "Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
A previsão da alínea “f” do inciso II do art.8o da Lei no 9.250/95 informa de modo explícito que o pagamento da
pensão alimentícia deve ocorrer em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Apenas a documentação trazida pelo contribuinte (Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte que informa o pagamento de R$15.439,77 a título de pensão judicial à Guiomar Conceição do
Nascimento) não permite concluir que o pagamento informado atenda a determinação expressa em decisão judicial
ou acordo judicial (não foi trazido aos autos a decisão judicial ou o acordo judicial). "
"
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002166/2009-29

iii. cópia do ofício emitido pela 3' vara civil, da comarca de são
Vicente datada de 29 de novembro de 2002.

Embora a cópia de ofício não substitua integralmente cópia da sentença ou do
acordo judicial (o ideal seria a apresentação de uma certidão de objeto-e-pé, com o destaque do
dispositivo ou das cláusulas pertinentes à obrigação alimentar), entendo que os comprovantes de
retenção são suficientes para reconhecimento da existência da obrigação alimentar, pois se
presume que os pagamentos voluntários feitos a ascendentes e descendentes, isto é, por mera
liberalidade como doação, não tendem a ser descontados compulsoriamente dos rendimentos do
contribuinte.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer a dedução pertinente aos valores pagos a título de pensão alimentícia, tal como
comprovado pelas declarações de retenção emitidas pelas fontes pagadoras.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Original